Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600169-40.2020.6.16.0047
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: CORAGEM PARA MUDAR 55-PSD / 14-PTB / 17-PSL / 20-PSC / 25-DEM /
Órgão julgador: RECORRENTE: CORAGEM PARA MUDAR 55-PSD / 14-PTB / 17-PSL / 20-PSC / 25-DEM /
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
16/11/2020
Número: 0600169-40.2020.6.16.0047

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 21/10/2020
Processo referência: 0600169-40.2020.6.16.0047
Assuntos: Inelegibilidade - Desincompatibilização, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura n° 0600169-
40.2020.6.16.0047 ( DRAP nº 0600166-85.2020.6.16.0047) que julgou improcedente o pedido contido
na presente Ação de Impugnação de Registro de Candidatura e, em consequência, deferiu o
registro de candidatura de Angela Marta Marcon Schreiner. (Impugnações pela coligação Coragem
Para Mudar 55-PSD / 14-PTB / 17-PSL / 20-PSC / 25-DEM / 12-PDT / 13-PT / 22-PL e pelo Ministério
Público Eleitoral ao Registro da Candidatura de Angela Marta Marcon Schreiner, ao cargo de
vereadora, pelo partido Movimento Democrático Brasileiro - MDB, em Clevelândia/PR, sob a
alegação de que a candidata encontra-se inelegível, nos termos do art. 1º, inciso II, alínea "i", IV,
"a" e VI, "b", da Lei Complementar nº 64/90, pois verificou-se que a impugnada é sócia-
administradora da Anjos da Noite Urgência e Emergência Ltda. - ME e a referida pessoa jurídica
celebrou o contrato administrativo nº 131/2018 como Município de Clevelândia/PR tendo por objeto
a prestação de "serviços de enfermagem para atendimento de urgência/emergência 24h (vinte e
quatro horas), de segunda-feira a domingo, inclusive feriados, recessos e pontos facultativos, para
atendimento dos beneficiários do Sistema Único de Saúde deste município junto ao Pronto
Atendimento Municipal", decorrente do Pregão nº 83/2018.Dessa forma, tratando-se de contrato
administrativo, a pretensa candidata, por ostentar condição de sócia-administradora da referida
pessoa jurídica, deveria ter se desincompatibilizado no prazo de 6 (seis) meses contado das
eleições, o que não ocorreu). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CORAGEM PARA MUDAR 55-PSD / 14-PTB / 17-PSL / 20-
PSC / 25-DEM / 12-PDT / 13-PT / 22-PL (RECORRENTE)
JOAO ROBERTO DA CRUZ CARPES (ADVOGADO)
ANGELA MARTA MARCON SCHREINER (RECORRIDO)
JORGE AUGUSTO DE LIMA BORTOLINI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19245
416
13/11/2020 23:29 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.068
RECURSO ELEITORAL 0600169-40.2020.6.16.0047 – Clevelândia – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: CORAGEM PARA MUDAR 55-PSD / 14-PTB / 17-PSL / 20-PSC / 25-DEM /
12-PDT / 13-PT / 22-PL
- OAB/PR0065573
ADVOGADO: JOAO ROBERTO DA CRUZ CARPES
RECORRIDO: ANGELA MARTA MARCON SCHREINER
- OAB/PR0080122
ADVOGADO: JORGE AUGUSTO DE LIMA BORTOLINI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA– ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REGISTRO DE
CANDIDATURA – INELEGIBILIDADE. ARTIGO 1º, INCISO II, ALÍNEAS
“I” E “L”, DA LC 64/90. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE
CANDIDATURA JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO –
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIDA –
MÉRITO. CANDIDATA SÓCIA DE EMPRESA COM CONTRATO COM O
PODER PÚBLICO. PREGÃO. PRESUNÇÃO DE CLÁUSULAS
UNIFORMES. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUEBRA DA
UNIFORMIDADE DAS CLÁUSULAS - CANDIDATA NÃO SERVIDORA
PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA -
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Não se vislumbra cerceamento de defesa, vez que o indeferimento da
prova requerida se deu com base no §3º, do artigo 43, da Res. TSE
nº23.609/19. Matéria eminentemente de direito.
2.Candidata sócia de empresa com contrato com o Poder Público.
Contratação por pregão. Presunção de obediência às cláusulas uniformes.
Precedentes.
3.As cláusulas que preveem a possibilidade de variação de preços são
obrigatórias em todos os contratos administrativos, conforme disposto no
artigo 55, inciso III, da Lei nº8.666/1993, não sendo suficientes para, por si
só, descaracterizar a uniformidade.
4.Contrato aditivo celebrado apenas a prorrogação do contrato por mais
12 (doze) meses, sem outras alterações nas condições e cláusulas
anteriormente pactuadas. Ademais, até o valor referente ao período
prorrogado foi exatamente o mesmo do pactuado anteriormente.
Num. 19245416 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 23:29:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111323293603200000018633792
Número do documento: 20111323293603200000018633792

5.Desnecessidade de desincompatibilização, nos termos do artigo 1º,
inciso II, alínea “i”, da LC nº64/90.
6.A inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso II, alínea “l”, da LC nº64/90,
é restrita aos servidores públicos, não podendo ser interpretada
extensivamente.
7.Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/11/2020

CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso Eleitoral (ID 12402466) interposto pela Coligação CORAGEM
PARA MUDAR, em face de sentença proferida pelo Juízo Eleitoral da 47ª Zona Eleitoral de
Clevelândia/PR, que julgou improcedente a Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura e,

por consequência, deferiu o requerimento de Registro de Candidatura de ANGELA MARTA
MARCON SCHREINER, para concorrer ao cargo de vereador nas eleições municipais de
2020 (ID 12401916).
2.Em suas razões recursais a recorrente alega, preliminarmente, o cerceamento de defesa, em
razão da não concessão da continuidade da instrução probatória, considerando o julgamento
de primeiro grau como sendo precipitado.
3.Sustentou, em síntese, que a candidata recorrida encontra-se inelegível, pela falta de
desincompatibilização, nos termos do artigo 1º, inciso II, alínea “l”, da LC nº64/90.
4.Aduziu que a recorrida é sócia administradora da EMPRESA ANJOS DA NOITE E
EMERGÊNCIA LTDA-ME, que formalizou contrato de prestação de serviços com a prefeitura
municipal de Clevelândia-PR em 26.12.2018, e que o referido contrato não possui cláusulas
uniformes.
5.Alegou, ainda, que em decorrência da recorrida ser sócia proprietária da empresa que
mantém contrato em vigor com a Administração pública, deveria ter se afastado de suas
atividades 03 meses anteriores ao pleito, o que não ocorreu, incidindo assim a hipótese da
referida inelegibilidade.
6.Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e

indeferir o pedido de registro de candidatura de ANGELA MARTA MARCON
SCHREINER, em razão da ausência de desincompatibilização.
Num. 19245416 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 23:29:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111323293603200000018633792
Número do documento: 20111323293603200000018633792

7.A recorrida apresentou contrarrazões, alegando, preliminarmente, a ausência de
cerceamento de defesa do recorrente, vez que o julgamento antecipado da lide é permitido no
presente caso, porquanto se trata de matéria exclusivamente de direito, bem como a própria
recorrente afirmou ser desnecessária a oitiva de testemunhas, tendo em vista que os
documentos são autoexplicativos.
8.No mérito, alegou que o contrato firmado entre a recorrida e a administração pública
municipal possui cláusulas uniformes, das quais a contratada não tem poder de ingerência,
bem como houve a regular instauração de procedimento licitatório para a contratação.
9.Sustentou também que a função exercida pela recorrida sequer equipara ao conceito de
funcionário público, bem como que a interpretação acerca da inelegibilidade deve ser feita de
forma restritiva, sendo desnecessária a desincompatibilização de suas funções para concorrer
ao pleito eleitoral.
10.Ao final, pleiteou pelo desprovimento do recurso com a consequente manutenção da
sentença que deferiu o requerimento do registro de candidatura.

11.A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou Parecer, manifestando-se pelo
desprovimento do recurso, por entender que a recorrida não exerce função ou cargo
público e que as normas de inelegibilidade são de interpretação restritiva, não cabendo a
criação de novas hipóteses salvo se prevista em Lei (Id. 17417966).
É o relatório.
VOTO

1.Presentes os pressupostos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.
2.Preliminarmente, sustenta a recorrente a ocorrência de cerceamento de defesa, pela não
continuidade da instrução probatória requerida em primeiro grau.
3.Contudo, como bem apontado em sentença, a própria recorrente afirmou em sua inicial ser
desnecessária a produção de provas, pois os documentos seriam autoexplicativos.
4.Ademais, verifica-se que a matéria é eminentemente de direito (necessidade de
desincompatibilização da recorrida), razão pela qual o Juízo
aplicou corretamente o
a quo
disposto no §3º, do artigo 43, da Res. TSE nº23.609/19.
5.Desta forma, não se vislumbra o alegado cerceamento de defesa, razão pela qual é de se
afastar a preliminar arguida.
6.No mérito, extrai-se dos autos que o recurso visa a reforma da sentença, para reconhecer a
causa de inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso II, alínea “i”, da LC nº64/90, para indeferir o
pedido de registro de candidatura da recorrida.
7.O referido dispositivo legal possui a seguinte redação:
Art.1º - São inelegíveis:
(...)
Num. 19245416 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 23:29:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111323293603200000018633792
Número do documento: 20111323293603200000018633792

i) os que, dentro de 6 (seis) meses anteriores ao pleito, hajam exercido cargo ou função de
direção, administração ou representação em pessoa jurídica ou em empresa que mantenha
contrato de execução de obras, de prestação de serviços ou de fornecimento de bens com órgão
de poder público ou sob seu controle, salvo no caso de contrato que obedeça a cláusulas
uniformes.
8.A controvérsia cinge-se no fato da recorrida ser sócia-administradora da empresa ANJOS DA
NOITE E EMERGÊNCIA LTDA-ME, que possui contrato de prestação de serviços em vigência
com a Prefeitura Municipal de Clevelândia (Ids 12400766 e seguintes). Mais especificamente,
cumpre analisar se o referido contrato possui cláusulas uniformes, nos termos da referida
norma.
9.A sentença recorrida reconheceu que o contrato firmado entre a recorrida e a administração
pública municipal possui cláusulas uniformes, razão pela qual seria desnecessária a sua
desincompatibilização.
10.Tal decisão não merece qualquer reparo.
11.Como bem reconhecido em sentença, extrai-se que o referido contrato foi celebrado na
modalidade de pregão e atende, a princípio, todas as disposições legais.
12.De plano, cumpre ressaltar que o TSE, no julgamento do AgR-Respe nº4614, fixou
entendimento que o “contrato firmado com o poder público decorrente de pregão obedece, em
.
geral, a cláusulas uniformes”
13.Isto porque tais contratos geralmente possuem cláusulas impostas pelo Poder Público,
sendo que a liberalidade do contratado restringe-se ao oferecimento do menor preço.
14.Com efeito, caberia ao recorrente/impugnante afastar tal presunção, demonstrando que o
contrato não se enquadra na exceção prevista em Lei.
15.Contudo, a coligação se limitou a apontar cláusulas (15ª e 18ª) que preveem a possibilidade
de prorrogação/redução do contrato e variação de preços.
16.Em relação às cláusulas que preveem a possibilidade de variação de preços, são
obrigatórias em todos os contratos administrativos, conforme disposto no artigo 55, inciso III, da
Lei nº8.666/1993, não sendo suficientes para, por si só, descaracterizar a uniformidade. Neste
sentido:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. PREFEITO ELEITO (PDT). DEFERIDO. INELEGIBILIDADE. ART.1º, II, I, DA
LC Nº64/1990. CANDIDATO QUE ADMINISTRA EMPRESA CONTRATADA PELO PODER
PÚBLICO MEDIANTE PREGÃO. CLÁUSULAS UNIFORMES. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO
DESNECESSÁRIA. INELEGIBILIDADE NÃO CONFIGURADA. NÃO PROVIMENTO. Histórico da
demanda. 1.Contra acórdão do TRE/PR pelo qual mantida a sentença de deferimento do pedido
de registro de candidatura de Edinei Valdir Moresco Gasparini ao cargo de Prefeito de
Itaipulândia/PR nas Eleições 2016, ante a não incidência da causa de inelegibilidade prevista no
art.1º, II, i, da Lei Complementar nº64/1990, manejou recurso especial eleitoral a Coligação
Itaipulândia: União, Força e Trabalho. 2.Negado seguimento ao recurso especial,
monocraticamente, ao fundamento de tratar-se, na espécie, de contrato celebrado entre o Poder
Público e o candidato mediante pregão cujas cláusulas são uniformes, a tornar desnecessária a
desincompatibilização. Da inviabilidade do agravo regimental. 1.À luz da jurisprudência desta
Corte Superior, o contrato firmado com o Poder Público mediante pregão obedece, em geral, a
cláusulas uniformes, desnecessária a desincompatibilização prevista no art.1º, II, i, da Lei
Complementar nº64/1990. 2.Tal presunção, contudo, não é absoluta, admitida a produção de
prova em sentido contrário pelo impugnante, inocorrente na espécie. 3.A possibilidade de recusa
Num. 19245416 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 23:29:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111323293603200000018633792
Número do documento: 20111323293603200000018633792

de ordem de compra pelo contratado prevista em cláusula contratual - ausente indício de que a
recusa pudesse decorrer de ato unilateral da contratada - não é apta, por si só, a inferir a quebra
da uniformidade do pacto. 4.A previsão de reajustamento de preços no contrato é
obrigatória nos contratos administrativos, conforme estabelece o art.55, III, da Lei
nº8.666/1993, destinada a preservar as condições originalmente pactuadas, a manter o
equilíbrio econômico-financeiro do ajuste, direito garantido ao particular nos termos do
5.Previsão de alteração contratual: art.65, I, da Lei
art.37, XXI, da Constituição Federal.
nº8666/93 - Alteração unilateral pela Administração: trata-se de prerrogativa conferida ao ente
estatal, em virtude da supremacia do interesse público, positivada no art.58, I, da Lei de
Licitações. Quebra de uniformidade não verificada. Art.65, II, da Lei nº8666/93 - Alteração por
acordo entre as partes: não se vislumbra permissividade maior conferida ao particular, na medida
em que tais alterações têm suas hipóteses objetivamente estabelecidas pela própria Lei
nº8.666/1993, estando relacionadas a eventual substituição de garantia; motivos de ordem
técnica, a serem devidamente justificados, e de manutenção do equilíbrio do pacto, o qual, como
se viu, é direito do contratado. Quebra de uniformidade não verificada. Conclusão Agravo
regimental conhecido e não provido (TSE. Recurso Especial Eleitoral nº21841, Acórdão,
Relator(a) Min. Rosa Weber, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 126, Data
30/06/2017, Página 104/105).
17.Por sua vez, em relação ao termo aditivo realizado, verifica-se que houve apenas a
prorrogação do contrato por mais 12 (doze) meses, sem outras alterações nas condições e
cláusulas anteriormente pactuadas. Ademais, até o valor referente ao período prorrogado foi
exatamente o mesmo do pactuado anteriormente (R$228.000,00 pelos 12 meses).
18.Portanto, tem-se que o recorrente, em que pese suas alegações, não logrou êxito em
demonstrar eventual quebra da uniformidade das cláusulas do referido contrato.
19.Em caso semelhante, esta Corte concluiu no mesmo sentido:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. CARGO
DE PREFEITO. ADMINISTRADOR DE PESSOA JURÍDICA QUE MANTÉM CONTRATOS COM
A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE
PREGÃO. OBEDIÊNCIA ÀS CLÁUSULAS UNIFORMES. DESNECESSIDADE DE
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. INELEGIBILIDADE NÃO RECONHECIDA. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.O contrato com cláusulas uniformes, firmado com o executivo, não faz incidir a necessidade da
desincompatibilização, porque não é apto a ocasionar prejuízo ou desigualdade aos demais
candidatos e ao pleito.
2.O contrato firmado com o Poder Público decorrente de pregão obedece, em geral, a cláusulas
uniformes, motivo pelo qual se aplica a ressalva da parte final do art.1º, II, i, da Lei
Complementar nº64/90, não havendo necessidade de desincompatibilização.
3.Recurso conhecido e desprovido (RE 0600194-57.2020.6.16.0078. Relator Dr. Roberto Ribas
Tavarnaro. Acórdão nº56.848. Publicado em sessão em 11.11.2020).
20.Por fim, extrai-se das razões recursais considerações sobre o fato da recorrida ser
enfermeira, o que demandaria sua desincompatibilização, nos termos do artigo 1º, inciso II,
alínea “l”, da LC nº64/90. Contudo, conforme bem salientado pela Procuradoria Regional

Eleitoral em seu parecer, verifica-se que candidata não é servidora pública, não podendo a
referida disposição legal ser interpretada extensivamente.
21.Assim sendo, conclui-se que a sentença de primeiro grau é escorreita, não merecendo
reforma nesta instância.
Num. 19245416 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 23:29:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111323293603200000018633792
Número do documento: 20111323293603200000018633792

22.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de
conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral interposto pela Coligação “
,
CORAGEM PARA MUDAR” mantendo integralmente a sentença recorrida que deferiu o

pedido de Registro de Candidatura de ANGELA MARTA MARCON SCHREINER para
,
concorrer ao cargo de vereadora nas eleições 2020 no Município de Clevelândia.
Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600169-40.2020.6.16.0047 - Clevelândia - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: CORAGEM PARA MUDAR 55-PSD /
14-PTB / 17-PSL / 20-PSC / 25-DEM / 12-PDT / 13-PT / 22-PL - Advogado do(a) RECORRENTE:
JOAO ROBERTO DA CRUZ CARPES - PR0065573 - RECORRIDO: ANGELA MARTA MARCON
SCHREINER - Advogado do(a) RECORRIDO: JORGE AUGUSTO DE LIMA BORTOLINI -
PR0080122

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em
exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 12.11.2020.
Num. 19245416 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 23:29:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111323293603200000018633792
Número do documento: 20111323293603200000018633792